Tribunal: TJDFT
Processo: 0743988-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743988-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VALERIA BRANDAO CARDOSO AGRAVADO: VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP - EPP, ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA VALÉRIA BRANDÃO CARDOSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA – EPP e outro, indeferiu pedido de afastamento liminar de protesto lavrado em nome da agravante. Em suas razões recursais (ID 77136445), a parte agravante afirma que a dívida executada se encontra substancialmente garantida, haja vista a existência de penhora sobre dois veículos devidamente avaliados, além de bloqueio de valores e proposta concreta de pagamento do saldo remanescente, o que afastaria a necessidade da manutenção do protesto lavrado em seu desfavor. Sustenta que tal medida coercitiva revela-se desproporcional, inócua e atentatória à sua honra e reputação, especialmente diante do estágio avançado da execução e da iminência de satisfação do crédito exequendo. Alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao condicionar a baixa do protesto à anuência da parte exequente. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para determinar ao 1o Cartório de Protesto de São Luís/MA a imediata baixa do protesto em nome de Ana Valéria Brandão Cardoso”. Preparo recolhido (ID 77147010). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, apesar do esforço argumentativo expendido pela parte agravante, constato que a pretensão de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso não merece acolhida, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Por ora, não é possível afirmar que a execução encontra-se substancialmente garantida, porquanto não há manifestação do exequente em termos de concordância com as propostas de ID 249558152. Não é possível impor-lhe as ditas condições sem a sua anuência. Assim, não há razões para afastamento liminar de protesto. Intime-se o exequente a se manifestar acerca da proposta de acordo de ID 249558152. Intimem-se.” Com efeito, verifica-se que a decisão agravada adotou postura prudente ao condicionar eventual deliberação sobre o levantamento do protesto à manifestação do exequente quanto à suficiência e à exequibilidade da proposta de pagamento apresentada pela parte devedora. Tal cautela se coaduna com o devido processo legal e com o princípio da segurança jurídica, na medida em que evita decisão prematura quanto à eficácia de garantia ainda não chancelada pela parte credora. Demais disso, não há demonstração inequívoca de que a manutenção do protesto, nesta fase, acarrete dano grave ou de difícil reparação que não possa ser revertido oportunamente, caso o recurso venha a ser provido ao final. A mera alegação de abalo à reputação, ainda que plausível, não se sobrepõe ao interesse público de resguardar a coerência e efetividade do processo executivo, tampouco autoriza interferência imediata no exercício legítimo do direito de crédito da parte exequente. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator